Tribunal: TJDFT
Processo: 0715335-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXORBITANTE. NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou o valor dos honorários periciais em ação submetida ao rito ordinário. A decisão agravada fixou os honorários periciais em R$ 10.000,00, considerando a complexidade da causa e o nível de especialização do perito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor dos honorários periciais fixados é excessivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante sustenta que o valor fixado é exorbitante e que a perícia médica não apresenta complexidade.
4. A decisão agravada considerou que o valor de R$ 10.000,00 é justo e adequado, dado o nível de complexidade da causa e os valores habitualmente cobrados na região.
5. A Resolução n. 232/2016 do CNJ não se aplica ao caso, pois a ré não é beneficiária da justiça gratuita.
6. Inexiste indicação objetiva, calcada em documentação idônea, de que a proposta apresentada é incompatível com os valores praticados no mercado para trabalhos similares, não se vislumbra a possibilidade de acolhimento da impugnação.
7. Precedentes desta Corte indicam que a fixação dos honorários periciais deve levar em consideração a complexidade do trabalho, a natureza da causa e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação dos honorários periciais deve levar em consideração a complexidade do trabalho e os valores habitualmente cobrados na região.
2. A Resolução n. 232/2016 do CNJ não se aplica aos casos em que a parte não é beneficiária da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados: Resolução n. 232/2016 do CNJ
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1780382, 0735296-70.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/10/2023, publicado no DJe: 22/11/2023.
Acórdão 1870697, 0711623-14.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 13/06/2024.
Acórdão 1881417, 0711886-46.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 02/07/2024.